Tribunal: TJMT
Processo: 1037429-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037429-89.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
Apelação cível.

A
ção
declaratória de inexistência de débito c/c
indeniza
ção por dano material e moral
.

J
ulgamento monocrático
. A
usência de hipótese legal de cabimento
. V
ício procedimental sanado pelo atual julgamento do mérito pelo órgão colegiado
. P
rincípio da economia processual
. Contrato de empréstimo. Fraude
bancári
a. a
usência de prova da existência de relação negocial entre as partes
. D
escontos indevidos
.

F
alha na prestação de serviço
.
Restituição de valores de forma simples. Dano moral configurado.
V
alor indenizatório
condizente às peculiaridades do caso concreto. R
ecurso
da
autora
desprovido.
Recurso da
ré desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela autora e ré, respectivamente, contra decisão monocrática que
deu parcial provimento ao apelo do réu
,
a
fim de
definir que
a atualização do
valor da indenização por dano material e moral observe a correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único) e os juros de mora pela taxa SELIC
, e
negou provimento ao recurso da autora
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática seria nula por afrontar o art. 932 do CPC;

(
ii
) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração ou redução
; (
iii
) saber se é cabível, diante da declaração de nulidade do contrato, a determinação de restituição do valor creditado na conta corrente de titularidade da autora.

III. Razões de decidir

3.
Considerando que não se verifica
nenhum prejuízo decorrente do julgamento monocrático,
e que a submissão da
questão à apreciação e julgamento colegiado
no momento é apta a
sanea
r
qualquer vício procedimental
,
nã
o há motivo

a justificar a declaração de nulidade da decisão monocrática.

4.
A
definição d
o valor da indenização por dano moral parte

d
o exame de aspectos gerais, como a condição econômica e social dos envolvidos, gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização,
assim, como
a hipótese dos autos não difere muito de tantos outros casos envolvendo fraude bancária,
não guardando nenhuma particularidade ou comprovação de excepcional sofrimento,
não há reparo
a ser feita à condenação
senten
cial no valor de 7 mil reais.

5.

Tendo em vista que o réu
instruiu os autos com comprovante de transferência bancária vinculado à operação, o qual não foi questionado e nem objeto de impugnação específica na réplica ofertada pela autora
,
tampouco
d
as demais manifestações
por ela
apresentada
em 1a Instância
,
mas
só em grau recursal, não
cabe conhecer da impugnação recursal da autora à ordem de compensação de valores, já que se trata de hipótese de
inaceitável inovação recursal
.

IV. Dispositivo

6. Recurso
da autora
desprovido.

7
. Recurso d
o

réu
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto, respectivamente, por IZAURA RIBEIRO DA FONSECA e ITAU UNIBANCO S.A.
contra
a
decisão

monocrática
que, nos
autos do Recurso de

Apelação Cível ori
ginário

da
ação Declaratória de
Nulidade
de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais (Proc. no 1037429-89.2023.8.11.0003), ajuizada pela primeira a
gravante
contra o segundo,

nego
u
provimento ao recurso da autora Izaura da Fonseca
e
d
e
u parcial provimento ao
apelo
do réu Itaú Unibanco
apenas
para
definir
que o valor da indenização por dano material e moral observem a correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único) e os juros de mora pela taxa SELIC (CC, art. 406, § 1o)

(
cf. Id. no
303770866
).

A

autora/
agravante

insiste em que,
ao manter a determinação
sentencial
de compensação de valores,
a decisão agravada
incorre
u
em um
“
grave erro de premissa fática e jurídica
”, já que
não houve a disponibilização de quaisquer valores em conta corrente de sua titularidade em razão do contrato objeto da lide,
inclusive por
que sequer
mantém
relação com a instituição financeira indicada pelo Banco/réu como a destinatária do crédito em questão, sendo evidente que toda a operação se deu mediante a fraude bancária utilizando os seus dados
.

Sustenta
que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral não é suficiente para compensar o abalo moral que lhe foi infligido pela cobrança ilícita realizada pelo Banco/réu, assim como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por dano moral
.

P
ede
, pois,
o
exercício do juízo de retratação, ou, então, o
provimento d
este

agravo interno,
para que seja afastada a ordem de restituição do valor do empréstimo emajorado o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais (cf. Id. no 306206899).

O réu/agravante
argui
a nulidade da decisão agravada po
rque o caso dos autos não corresponde a hipótese que admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática.

Afirma, no mérito, que descabe a condenação à restituição em dobro, uma vez que não demonstrado que os descontos decorreram de má-fé, e que a fixação da
indenização por dano moral
em 7 mil reais é claramente excessiva e
desproporcional às particularidades do caso, sendo fonte de enriquecimento
ilícito
da parte contrária,
tendo em vista
que
se discute nos autos
descontos
mensais de cerca de
19
reais
,
os quais perduraram por pouco mais de um ano
, sendo que, nesse período, nunca recebeu qualquer queixa por parte da consumidora
, razão pela qual pede que seja
exerc
ido
o juízo de retratação
,
ou, então,
dad
o
provimento d
o

agravo interno,

a fim de
afasta
r
a ordem de restituição
em dobro
do valor do empréstimo em
inorar
o valor da indenização por danos morais (cf. Id. no 309841884).

O

réu
ofert
ou
contrarrazões
no
Id. no
312294890
,
enquanto a autora contrarrazoou junto ao Id. no
315703857
, com
postulação
recíproca
de negativa de
desprovimento do recurso
adversário.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
c
uida-se
de
ação
Declaratória de
Nulidade
de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais
,
onde
a
autora/
agrav
ante

Izaura
objetiva a
declaração da inexistência de relação jurídica com o
réu/agravante Itaú Unibanco
que deu origem aos débitos descontados feitos em seu benefício previdenciário, com a consequente condenação deste à
repetição de indébito e indenização por dano
s
mora
is.

O MM. Juiz sentenciante
concluiu pela parcial
procedência do pedido
sob os seguintes fundamentos:

“
“Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

(...)

Da prova documental centrada no processo – perícia grafológica - tem que a autora não firmou contrato – cartão de crédito com a instituição financeira.

A propósito, o senhor perito após minucioso exame concluiu que as assinaturas lançadas nos documentos de crédito não foram produzidas pela autora:

‘
Finalizados os exames periciais, conclui-se que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais anexados aos ids. 136352094 e 136352096, não havendo indícios de que a Sra. Izaura Ribeiro da Fonseca os tenha assinado eletronicamente.
’
Id 181787117 Pág.23 – grifamos

Assim, da análise de todo o processado depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ISAURA RIBEIRO DA FONSECA, em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário descrito e caracterizado nos autos, contrato no 629995139; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário da autora – R$ 596,75 -, de forma simples, devendo ser corrigido: juros de mora a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação; determinar à pessoa da autora que efetue a devolução da importância de R$ 745,83 (setecentos e quarenta e cinco reais, oitenta e três centavos), devidamente corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar do depósito.
”

A decisão objeto deste Recurso de Agravo Interno confirmou o acerto decisório da conclusão estabelecida na sentença
, ressalvando somente no que se refere aos consectários legais de atualização monetária, a fim de
determinar
que o valor da indenização por dano material e moral observe a
correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único)
e os juros de
mora pela taxa SELIC

(CC, art. 406, § 1o)
.

Em relação à nulidade da decisão agravada arguida nas razões do agravo interno do Itaú, vê-se que a parte não precisa nenhum prejuízo decorrente do julgamento monocrático, mas a simples irresignação recursal com o desfecho decisório
, mas, e
m todo caso,
não se pode negar que o réu tem razão ao dizer que o caso dos autos não admite julgamento monocrático, eis que, de fato, a questão controvertida não se consubstanciada em nenhuma das hipóteses autorizativas estabelecidas no art. 932 do CPC, no entanto,
em
homenagem e observância
aos princípios da economia
processual
, celeridade e instrumentalidade
das formas, considerando que os autos constam com as respectivas manifestações de ambas as partes e que o mérito já está pronto para imediato julgamento neste momento, não exsurgindo daí prejuízo ao processo ou às partes, não enxergo motivo a protelar a definição da controvérsia, até porque
, agora, em sendo submetida a questão à apreciação e
julgamento colegiado, será devidamente saneado qualquer
vício procedimental existente na lide.

Sobre o valor da indenização por dano moral, reafirmo que, considerando que a definição da quantia devida
se prende ao exame de aspectos gerais, como a condição econômica e social dos envolvidos, gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, e

que a hipótese dos autos não difere muito de tantos outros casos envolvendo
fraude bancária
, sendo que, em média, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor indeniza
tório varia entre
5
e 8
mil reais,
não
há
reparo a ser feito na sentença
, pois
, de um lado,
não obstante
o
sentimento de raiva, frustação e indignação da consumidora
/
autora em decorrência do episódio
, além do desfalque de sua renda mês a mês por culpa do Banco/réu,
o fato é que não há comprovação da existência
de outras lesões ou
de
excepcional intensidade daquela presumidamente s
entida
pela autora,

nada
capaz de
justifi
car
a
majoração da
indenização
já arbitrada em 7
mil reais
, e, por outro lado, não há nada de concreto a demonstrar a alegada desproporcionalidade desse quantia, sendo absolutamente genérica a impugnação do Banco/réu nesse particular, inclusive porque o valor dos descontos não servem de balizador à medida.

Com efeito
,
para além da presunção do dano admitida pelo juiz sentenciante,
a
auto
ra
não instruiu o processo, tampouco produziu durante o seu desenrolar,
prova que
demonstr
asse

alguma repercussão particularmente gravosa ou extraordinária em função dos descontos de cerca de 20 reais por mês em seu benefício
(pensão por morte), daí por
que o
quantum
indenizatório fixado é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter da indenização por dano mora
l
, sendo plenamente compatível com as particularidades do caso concreto, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por sua vez, a impugnação apresentada pelo réu Itaú nesse ponto continua a ser demasiadamente genérica, não dialogando com os aspectos atinentes ao caso concreto, de modo que, quanto a isso, resta reafirmar a justeza da quantia arbitrada na sentença, e, q
uanto ao termo inicial dos juros de mora,
como a hipótese é de
dano moral decorre
nte
da apropriação de valores sem causa jurídica legitima,
cuida-se de
responsabilidade
civil
extracontratual,
cujo termo inicial à
incidência dos juros
de mora é a
data do evento danoso (
CC,
art. 398

e

Súmula no 54
do STJ
).

Não conheço do agravo interno do réu Itaú
no que
se refere à
repetição do indébito, na medida em que a condenação foi posta de forma simples, e não dobrada, sendo, pois, manifesta a carência de interesse recursal.

Por fim,
a respeito da
determinação de devolução do valor do empréstimo bancário aqui declarado nulo,
ratifico a constatação de
que, com a
contestação, o Banco/réu instruiu os autos com comprovante de transferência bancária vinculado à operação, tendo por dentinário conta corrente de titularidade da autora (
TED
‘
E
’
RECIBO DO REMETENTE
– cf. Id. no
297022443
), o qual não foi questionado e nem objeto de impugnação específica na réplica ofertada pela autora (cf. Id. no
297022449
), tampouco das demais manifestações apresentadas no curso do processo, de modo que só agora, em grau recursal, veio a alegação de que desconhece a conta em questão e de que esta também seria fruto de fraude operada utilizando os seus dados, o que não só caracteriza inaceitável inovação recursal, o que, por si só, obsta o conhecimento da impugnação recursal, como também carece de menor respaldo em indício probatório, de modo que não há alteração a ser feita na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento

a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025